Tribunal: TJMT
Processo: 1031297-67.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031297-67.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KOTHE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 04.972.349/0006-50 (AGRAVADO), MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES - CPF: 673.134.934-87 (ADVOGADO), ADIR PEDRO KOTHE - CPF: 594.298.529-49 (AGRAVADO), ARLETE KOTHE - CPF: 963.629.959-53 (AGRAVADO), ADILSON KOTHE - CPF: 538.428.399-87 (AGRAVADO), ADEMIR KOTHE - CPF: 596.852.129-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADIR PEDRO KOTHE - CPF: 594.298.529-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE KOTHE - CPF: 963.629.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON KOTHE - CPF: 538.428.399-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR KOTHE - CPF: 596.852.129-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 146027163).

Assegura que o artigo 26 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 confere à Fazenda Pública prerrogativa de “
até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes
”.

Assevera que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor da causa, são excessivos, pelo que deve ser reduzido pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 149371672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (Id. 135575686).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença recorrida:

[...] Da análise destes autos, é possível observar que a parte exequente requereu a suspensão deste processo, em razão da ordem judicial proferida nos autos da ação declaratória de nulidade n. 1032698-04.2021.8.11.0041, associados ao presente feito.

Este Juízo proferiu, nesta data, sentença naqueles autos, extinguindo o feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante o cancelamento da CDA n. 20215183 – objeto desta execução – bem como condenando a Fazenda Pública ao ônus sucumbencial.

Por consequência, a presente execução também perdeu o seu objeto, impondo-se a sua extinção com fundamento no referido dispositivo legal. De igual modo, neste feito, caberá à parte exequente os ônus sucumbenciais. Senão, vejamos.

Após a exequente tomar ciência da ação anulatória associada a este feito, cancelou a CDA n. 20215183, no dia 06/12/2021 (ID. 71941042 e 71941044 dos autos associados) e requereu a extinção daquele feito, por perda do objeto (ID. 71941042 dos autos associados).

Dessa forma, verifica-se que o cancelamento da CDA ocorreu somente após o ajuizamento da ação declaratória de nulidade, impondo-se a condenação da parte exequente ao ônus sucumbencial.

[...]

Portanto, em consonância com o princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais deve ser imputada àquele que deu causa a ação, ou seja, a Fazenda Pública Estadual.

[...]

Ante o exposto, julgo extinto o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, cumulado com artigo 90, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 135575686).

Em decisão monocrática proferida na data de 4 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 146027163)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, em razão do disposto no artigo 26 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários e, caso não seja acolhida a tese,
deve ser reduzido pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Prossigo.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário,
no montante de R$ 57.635,17: cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20215183, Id. 135575651), em que a inicial foi protocolada em 9 de setembro de 2021 (Id. 135575650) e o despacho ordenatório de citação foi proferido na mesma data (Id. 135575654).

Em 20 de setembro de 2021 a empresa executada
Kothe Logística LTDA
propôs
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência
nº 1032698-04.2021.8.11.0041 contra o
Estado de Mato Grosso
, presente o pedido de anulação da certidão de dívida ativa nº 20215183.

A Fazenda Pública, na data de 6 de dezembro de 2021, informou que realizou o cancelamento do débito fiscal, a requerer a extinção do processo (Processo Judicial Eletrônico nº 1032698-04.2021.8.11.0041, Id. 71941042).

Por conseguinte,
na data de 4 de fevereiro de 2022, foi prolatada, na
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência
e na
execução fiscal
,
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (
Id. 135575685
).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005266-65.2021.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
20 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1006029-96.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
11 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação
.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência
.

Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003370-17.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19 de julho de 2021). [sem negrito no original]

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (
R$ 57.635,17: cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos
), o que corresponde a R$ 5.763,51: cinco mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Logo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o
autor
da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2.
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação
.

3.
A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022